Tribunal: TJSP
Processo: 2087826-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de busca e apreensão - Deferimento da medida liminar de busca e apreensão, com observação de que, não havendo manifestação do autor no prazo concedido, haverá conversão automática do feito para execução de título extrajudicial - Conversão do feito que não é automática, sendo faculdade do credor pleiteá-la ao Juízo onde se processa a ação,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de busca e apreensão - Deferimento da medida liminar de busca e apreensão, com observação de que, não havendo manifestação do autor no prazo concedido, haverá conversão automática do feito para execução de título extrajudicial - Conversão do feito que não é automática, sendo faculdade do credor pleiteá-la ao Juízo onde se processa a ação, conforme o seu interesse - Exegese do art. 4o do Decreto-Lei 911/69 - Decisão reformada nessa parte - Recurso provido.